Tribunal: TJDFT
Processo: 0706123-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706123-15.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALBERTO MEDEIROS FERREIRA JUNIOR APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Pleiteia o apelante (ID 31908232) seja anexado ao processo sentença favorável ao pedido para inclusão da informação de que o recorrente se autodeclara pardo na certidão de nascimento (Processo no 0716007- 04.2021.8.07.0007). A seguir, pugna o apelante (ID 31915622) pela desconsideração e desentranhamento da petição aos IDs 31909270 e 31909271, equivocadamente juntados aos presentes autos eletrônicos. Pois bem. É cediço que, em regra, os documentos devem ser apresentados juntamente com a petição inicial ou com a resposta, na forma do artigo 434 do Código de Processo Civil. Todavia, o artigo 435 do mesmo diploma prevê expressamente duas exceções a essa regra, de modo que é lícito às partes, a qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos: a) quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados; ou b) para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Confira-se, a propósito, o entendimento deste egrégio Tribunal a respeito do tema: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUALIFICAÇÃO. SERVIÇOS CONTRATADOS. COBRANÇA DE MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE. PORTABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E LEGAL. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ABUSO DE DIREITO. QUALIFICAÇÃO. DANO MATERIAL.MULTA. LANÇAMENTO EM CONTA CORRENTE. COMPOSIÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO DERIVADO DE DESCONTO INDEVIDO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. PEDIDO CONDENATÓRIO. ACOLHIMENTO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. PROVA INEXORÁVEL. FATOS IMPEDITIVOS OU EXTINTIVOS. INEXISTÊNCIA (CPC, ART. 373, I e II). CULPA E SUBSISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO (CDC, ART. 42). JUNTADA DE DOCUMENTO POSTERIOR À SENTENÇA (CPC, ART. 435). CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. Segundo disposição legal contida nos artigos 434 e 435 da novel Lei Adjetiva Civil, incumbe à parte autora instruir a petição inicial com os documentos destinados a comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, sendo, contudo, permitida a juntada de documentos novos com vistas a fazer prova de fatos ocorridos posteriormente ou destinados a contraporem eventuais argumentos aduzidos e até mesmo documentos novos apresentados pela parte contrária, admitindo-se, ainda, a juntada de documentos velhos, hipótese restrita àqueles documentos dos quais a parte tivera conhecimento ou acesso tardiamente. 2. Aferida a juntada extemporânea de documentos colacionados somente por ocasião do apelo e plasmado que não se destinam a provar fatos posteriores à prolação da sentença, tampouco apresentadas razões justificadoras da não apresentação no momento oportuno por se tratar de instrumento produzido anteriormente e do conhecimento do litigante, sendo impassíveis de ser admitido como novo, inviável, por essa razão, que seja o instrumento documental objeto de valoração no ambiente recursal. [...] 8. Apelação conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime. (Acórdão 1367096, 07229984220208070003, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇAO EM APELAÇAO CÍVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA TRATADA NA APELAÇÃO. DESCABIMENTO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ART. 1.026, §2o DO CPC. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. [...] 4. A juntada posterior de documentos só é permitida quando se tratar de: (i) documentos novos, destinados a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados, ou em contraposição aos produzidos nos autos; ou (ii) no caso de documentos formados ou que se tornaram conhecido, acessíveis ou disponíveis após a inicial ou a contestação, cabendo à parte comprovar o motivo impeditivo da juntada no momento processual adequado. 4.1 No caso, é inadmissível a pretensão do Embargante de juntada de documento existente em data anterior à propositura da ação na origem. 5. Embargos declaratórios rejeitados. (Acórdão 1357671, 00163319720148070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ocorre que, o caso em tela não se encaixa em nenhuma das exceções legais. Compulsando os autos do Processo no 0716007-07.2021.8.07.0007, consoante se depreende do ID 102475787, é possível constatar que a propositura da Ação de Retificação de Registro Civil pelo ora apelante data de 08.09.2021. Portanto, em momento posterior ao indeferimento da liminar em mandado de segurança em exame, que ocorreu em 26.08.2021 (ID 30793803 dos presentes autos). Nesse cenário, infere-se, em verdade, que a ação de retificação de registro civil para fazer constar de seu assento de nascimento a cor “parda”, foi manejada com o escopo de robustecer os argumentos externados na peça inaugural do mandado de segurança e reiterados em sede recursal, o que não autoriza o conhecimento do documento apresentado em sede recursal. Igualmente, não se constata que a sua apresentação em fase recursal se destinou a contrapor qualquer documento produzido nos autos, mas, tão somente, corroborar a tese apresentada na peça inaugural. Por fim, não se pode olvidar que a apreciação dos documentos perante esta instância recursal, sem qualquer amparo legal que a autorize, implicaria supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, na medida em que a prova, por não ter sido apresentada na origem, sequer chegou a ser analisada pelo d. magistrado de primeiro grau. Logo, porque não vislumbrada a excepcionalidade legalmente prevista, o não conhecimento do documento juntado apenas em sede de apelação (IDs 31908233) é medida que se impõe. Assim, à Secretaria, para que providencie o desentranhamento da petição e documentos sob o ID 31908232, bem como sob os IDs 31909270 e 31909271. Brasília, 17 de janeiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora